Tribunal: TJES
Processo: 5012764-31.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Sucessão
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012764-31.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VITORIA FOMENTO MERCANTIL LTDA.

AGRAVADO: VIRGINIA GUILHERME BRAHIM e outros (5)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ABERTURA PROMOVIDA PELO CREDOR DOS HERDEIROS. LEGITIMAÇÃO CONCORRENTE. ART. 988, VI, DO CPC/73 (ATUAL ART. 616, VI, DO CPC/15). LEGITIMIDADE E INTERESSERECURSAIS CARACTERIZADOS. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO.PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. ARTS. 1.206 E 1.207, DO CC. DIREITO TRANSMISSÍVEL E AUTÔNOMO. RECURSO PROVIDO.

1. A legitimidade concorrente do credor do herdeiro para requerer a abertura do inventário encontra previsão expressa no art. 988, VI, do CPC/73 (atual art. 616,VI, do CPC/15).

2. Havendo legitimidade concorrente do credor para requerer a abertura do inventário, não há como possa ser afastada a sua legitimidade recursal para, querendo, impugnar a decisão que possa lhe causar algum prejuízo, tratando-se, a meu sentir, de uma decorrência lógica.

3. Admite-se a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis não escriturados, notadamente diante da autonomia existente entre o direito de propriedade e o direito possessório e da existência de expressão econômica do direito possessório como objeto de partilha. Ademais, a posse consubstancia espécie de direito transmissível (arts. 1.206 e 1.207, do Código Civil), a corrobora o raciocínio de que se trata de patrimônio partilhável a ser incluso em inventário, com arrimo nas disposições do art. 620, inciso IV, alínea “g”, do CPC.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

VITÓRIA FOMENTO MERCANTIL LTDA.

contra a decisão id 6423827, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, que, nos autos do inventário nº 0042313-51.2013.8.08.0024, acolheu a retificação às primeiras declarações promovida pela inventariante para excluir os bens elencados nos itens “5” e “6”, por se referirem apenas a direito de posse.

Em suas razões recursais id 6423821, a Agravante sustenta que
(i)
a decisão vergastada é nula por ausência de fundamentação;
(ii)
a jurisprudência pátria admite a partilha de direitos possessórios, os quais se transmitem aos herdeiros por força dos arts. 1.206 e 1.784, do Código Civil;
(iii)
o art. 620, alínea “g”, do Código de Processo Civil, prevê expressamente que os direitos podem ser objeto de partilha;
(iv)
a avaliação realizada revela que os direitos possessórios sobre os imóveis excluídos somam o montante de R$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos reais), portanto, a exclusão dos bens trata grave prejuízo à Agravante, na condição de credora dos herdeiros.

O Agravado apresentou contrarrazões id 6657860, pela qual faz registro de tese de ilegitimidade recursal e ausência de interesse recursal. Ultrapassada a preliminar, pugnam pelo desprovimento do recurso.

Certifique-se o cadastro para constar apenas o

ESPÓLIO DE JOANILSON BARBOZA BRAHIM no polo passivo recursal
.

É o relatório. I
nclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAIS – SUSCITADAS PELO AGRAVADO

O Agravado defende ser a Agravante parte ilegítima para a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, faltando-lhe, ainda, o interesse recursal, fundamentando, com esteio em precedente do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.985.045/MS), que se o Agravante “
não possui legitimidade para habilitar seu crédito no inventário, também não possui para contestar/impugnar as decisões ali estabelecidas, posto que não tem interesse direto na herança, nos termos do 642, do CPC/15
”.

Pois bem.

A Agravante VITÓRIA FOMENTO MERCANTIL LTDA. requereu, em 29/10/2013, a abertura de inventário dos bens deixados por Joanilson Barboza Brahim, falecido em 23/02/2004, por ser credora de três dos quatro herdeiros do autor da herança (id 6430985).

A legitimidade concorrente do credor do herdeiro para requerer a abertura do inventário é previsão expressa tanto do Código de Processo Civil de 1973 quanto do Código de Processo Civil de 2015,
in litteris
:

CPC/1973:

Art. 988. Tem, contudo, legitimidade concorrente: (...) VI - o credor do herdeiro, do legatário ou do autor da herança;

CPC/2015:

Art. 616. Têm, contudo, legitimidade concorrente: (...) VI - o credor do herdeiro, do legatário ou do autor da herança;

Havendo legitimidade concorrente do credor para requerer a abertura do inventário, não há como possa ser afastada a sua legitimidade recursal para, querendo, impugnar a decisão que possa lhe causar algum prejuízo, tratando-se, a meu sentir, de uma decorrência lógica.

Acrescente-se, inclusive, que a condição de credora ostentada pela Agravante em relação a alguns herdeiros já havia sido confirmada por decisão de fls. 306/308 (id 6430993), contra a qual não houve interposição de recurso.

Ademais, não se trata, no caso, de pedido de habilitação de crédito formulado pelo credor de herdeiro, mas, sim, de provocação de abertura do próprio inventário diante da inércia dos demais interessados/legitimados, contexto fático diverso daquele tratado no precedente (REsp n. 1.985.045/MS) mencionado pelo Agravado em suas contrarrazões.

Assim, rejeito as preliminares de ilegitimidade e ausência de interesse recursais suscitadas pelo Agravado.

DO MÉRITO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A questão cinge-se em saber se a decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação; superada tal questão, se é possível, ou não, a partilha de direitos possessórios.

Quanto ao primeiro ponto, penso não prosperar a alegação de nulidade da decisão por vício de fundamentação.

A premissa fixada pelo Juízo
a quo
de que seriam objeto de partilha apenas os bens que possuíssem matrícula no Cartório de Registro Gerais de Imóveis restou cristalina – tanto é que atacada neste presente recurso –, razão pela qual penso não merecer acolhida referida tese.

Quanto ao segundo ponto, entendo que a decisão merece reforma, pelas razões que passo a expor.

À luz do “princípio da saisine”, a herança compreendida pela universalidade de direito e dotada de valor econômico transmite-se aos herdeiros, desde logo, com a abertura da sucessão (art. 1.784, do Código Civil).

Ao apresentar as “primeiras declarações” de fls. 617/619v, o inventariante arrolou seis bens, entre eles os de numeração “5” e “6”, importantes para o deslinde da controvérsia instaurada nesta instância recursal.

Ei-los:

“5) Direito de promitente comprador sob o 01 Lote de Terreno com 719,80m2, com 1 Galpão de Alvenaria de 300m2, situado na Rua Dr. Américo de Oliveira, nº 364, Bairro Consolação, Vitória/ES, conforme se comprova pelo Recibo de pagamento e certidão às fls. 165/168, Imóvel melhor descrito e caracterizado na matrícula nº 3.061 no RGI São Mateus/ES, consoante certidão de ônus em anexo.

Valor: R$ 2.000.000,00.”

“6) Direito de posse sobre 01 terreno situado em Rui Mariricú, em São Mateus/ES, com área de 4,5 hectares (equivalente a 45.000m2), adquirido de Milton Batista dos Santos, CPF nº 378.225.787-15, em 28 de fevereiro de 1983, sendo parte de um todo maior, que mede 18 hectares, cadastrada no INCRA sob o nº 503.061.030.775 com 0,9 módulos, limitando-se ao norte com o Sr. Milton Batista dos Santos, ao sul com Jonathan Barbosa Brahim, ao leste com Oceano Atlântico e oeste com o Rio Mariricú.

Valor: R$ 300.000,00”

O Juízo
a quo
determinou, pela decisão id 6423826, que o inventariante regularizasse a situação dos imóveis indicados nos referidos itens “5” e “6”, pois “
somente serão partilhados nesta demanda os bens que possuírem registro ou, no mínimo, cadastro imobiliário em nome do inventariado
”.

Diante de tal contexto, o inventariante, em retificação de fls. 656/659v, requereu a exclusão dos mencionados bens indicados nos já transcritos itens “5” e “6”, formulação esta acolhida por meio da decisão recorrida (id 6423827), contra o que se insurge a Agravante.

De fato, os bens descritos nos itens “5” e “6”, das primeiras declarações (fls. 617/619v do feito originário), foram arrolados no inventário porque, inclusive, declarados pelo
de cujus
à Receita Federal (ids 6653453 e 6653454), consoante documentos acostados aos autos do inventário. Há, ainda, declarações e recibos de venda relativos aos imóveis (ids 6653460 e 6653465), os quais corroboram a existência do direito possessório, embora ausente a titularidade perante o RGI.

A propósito, é firme o entendimento segundo o qual a ausência de registro imobiliário de bens imóveis não implica em absoluta impossibilidade do processamento de ação de inventário, notadamente diante da reconhecida autonomia entre direito de propriedade e direito possessório, este último transmissível aos herdeiros e dotado de inegável conteúdo econômico.

Neste sentido é a jurisprudência do c. STJ, sendo oportuna a transcrição de elucidativo precedente,
in verbis
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE ÁREAS RURAIS NÃO ESCRITURADAS. AUTONOMIA ENTRE O DIREITO DE PROPRIEDADE E O DIREITO POSSESSÓRIO SOBRE BENS IMÓVEIS. EXPRESSÃO ECONÔMICA DO DIREITO POSSESSÓRIO QUE PODE SER OBJETO DE TUTELA. PARTILHA DO DIREITO POSSESSÓRIO. RESOLUÇÃO PARTICULAR DA QUESTÃO EM RELAÇÃO AOS HERDEIROS COM POSTERIOR RESOLUÇÃO DA QUESTÃO FUNDIÁRIA. POSSIBILIDADE. (...) 3- Não apenas de propriedades formalmente constituídas é composto o acervo partilhável em razão do falecimento do autor da herança, na medida em que existem bens e direitos com indiscutível expressão econômica que, por vícios de diferentes naturezas, não se encontram legalmente regularizados ou formalmente constituídos sob a titularidade do falecido.
4- Diante da autonomia existente entre o direito de propriedade e o direito possessório, a existência de expressão econômica do direito possessório como objeto de partilha e a existência de parcela significativa de bens que se encontram em situação de irregularidade por motivo distinto da má-fé dos possuidores, é possível a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis não escriturados.
5- A partilha imediata dos direitos possessórios permite resolver, em caráter particular, a questão que decorre da sucessão hereditária, relegando-se a um segundo momento a discussão acerca da regularidade e da formalização da propriedade sobre os bens inventariados. Precedente. 6- Na hipótese, dado que a exclusão da partilha dos direitos sobre as terras se deu apenas ao fundamento de que seria impossível a partilha de áreas não escrituradas, impõe-se que, afastado esse óbice, seja determinado o regular prosseguimento da ação de inventário a fim de que seja apurada a existência dos direitos possessórios e a qualidade da posse alegadamente exercida, dentre outras questões relevantes para o reconhecimento do eventual direito a ser partilhado. 7- Recurso especial conhecido e provido, a fim de, afastado o óbice à partilha apontado no acórdão recorrido, determinar seja dado regular prosseguimento à ação de inventário. (STJ, REsp n. 1.984.847/MG, Re. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 24/6/2022 – grifei)

A jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça é nesta mesma direção, conforme ilustra o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - PARTILHA - BEM IMÓVEL - POSSE - AUSÊNCIA DE PROPRIEDADE - INTERESSE DE AGIR - EXISTÊNCIA - POSSIBILIDADE DE INVENTARIAR DIREITO DE POSSE - EXISTENTE.
1. É possível inventariar e partilhar direito de posse que recaia sobre bem imóvel. Precedente.
2. Não há o que se falar em falta de interesse de agir do inventariante ou do espólio por ser o bem objeto do inventário terras sobre as quais somente se tinha, por parte do falecido, o direito de posse. (REsp n. 1.984.847/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.) 3. Recurso conhecido e provido para assegurar o regular trâmite da ação de inventário e partilha do bem sobre o qual somente se tem a posse. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, AI nº 5006125-94.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câmara Cível, julgado em 27/09/2023 – grifei).

Com efeito, a posse consubstancia direito transmissível (arts. 1.206 e 1.207, do Código Civil), a corroborar o raciocínio de que se trata de patrimônio partilhável a ser incluso em inventário, com arrimo nas disposições do art. 620, inciso IV, alínea “g”, do CPC:

Art. 620. Dentro de 20 (vinte) dias contados da data em que prestou o compromisso, o inventariante fará as primeiras declarações, das quais se lavrará termo circunstanciado, assinado pelo juiz, pelo escrivão e pelo inventariante, no qual serão exarados:

(...)

IV - a relação completa e individualizada de todos os bens do espólio, inclusive aqueles que devem ser conferidos à colação, e dos bens alheios que nele forem encontrados, descrevendo-se:

(...)

g) direitos e ações;

Nesta ordem de ideias, descabe a exclusão dos direitos possessórios arrolados no inventário, cujo conteúdo econômico apontado supera o valor de dois milhões de reais, uma vez que a sua partilha prescinde de prévio registro ou escrituração em nome do autor da herança.

Eventual existência, ou não, do direito de posse sobre o imóvel deverá ser objeto de cognição probatória no âmbito do presente processo de inventário, sem prejuízo de que as eventuais questões que demandem aprofundamento na investigação instrutória sejam remetidas às vias ordinárias, à luz do art. 612, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão, mantendo, via de consequência, os bens descritos nos itens “5” e “6” das primeiras declarações, nos termos deste voto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho o voto da eminente Relatora, para conhecer e dar provimento ao recurso. É como voto.

Desª. Substituta SAYONARA COUTO BITTENCOURT